Tribunal: CARF
Processo: 13855.720659/2016-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Cássia Favaro Boldrin
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.720659/2016-42
ACÓRDÃO
3001-003.938 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRAL ENERGÉTICA VALE DO SAPUCAÍ LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 01/02/2008
CRÉDITOS DE PIS/PASEP E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. SERVIÇOS
DE FRETE. TRANSPORTE DE CANA-DE-AÇÚCAR. INSUMO ESSENCIAL.
SÚMULA
CARF
No
188.
LIMITAÇÃO
À
ALÍQUOTA
APLICÁVEL.
DEPRECIAÇÃO.
No regime não cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, é
admitido o aproveitamento de créditos relativos às despesas com serviços
de frete contratados de terceiros para o transporte de cana-de-açúcar até
a unidade industrial, por se tratar de insumo essencial ao processo
produtivo, desde que comprovada a efetiva tributação do serviço.
A aplicação da Súmula CARF no 188 não afasta a observância das limitações
legais quanto à alíquota aplicável ao crédito, quando se tratar de insumo
sujeito a crédito presumido.
Mantém-se a glosa dos créditos relativos à depreciação de máquinas e
equipamentos não diretamente vinculados ao processo produtivo, bem
como dos demais valores não abrangidos pelo reconhecimento do direito
creditório.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer exclusivamente o direito ao aproveitamento dos
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins relativos às despesas com serviços de frete
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.938 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720659/2016-42
2
de terceiros incidentes sobre o transporte da cana-de-açúcar, nos termos da fundamentação,
mantendo-se a glosa quanto aos demais créditos.
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow
(substituto [a] integral), Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 105-005.370 (fl
437-451), proferido pela 4a Turma da DR05, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela contribuinte, mantendo a glosa de créditos da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, apurados no regime não cumulativo, ementado da seguinte maneira:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Data do fato gerador: 30/04/2012, 31/05/2012
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime não cumulativo, o termo “insumo” não pode ser interpretado como
todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas,
sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente sejam essenciais ou
relevantes para a produção de bens destinados à venda ou na prestação do serviço da atividade, e
atendidos os requisitos legais.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO PRESUMIDO. FRETES
Na tomada de crédito sobre o frete na aquisição de insumo sujeito ao crédito
presumido deve-se aplicar a mesma alíquota a que o insumo está submetido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.938 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720659/2016-42
3
Data do fato gerador: 30/04/2012, 31/05/2012
LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO. MESMOS
FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da contribuição para o PIS as mesmas razões de
decidir aplicáveis à Cofins, quando ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica situação fática.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Conforme se extrai dos autos, a fiscalização, conforme Termo de Verificação Fiscal (TVF), a partir
dos esclarecimentos apresentados pela interessada durante o curso da ação fiscal e mediante
consulta aos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, foram verificadas inconsistências
que resultaram as seguintes infrações:
1) frete com direito a crédito pela alíquota de crédito presumido sendo utilizada
alíquota integral.
2) créditos de depreciação relativos a máquinas e equipamentos não
relacionados diretamente ao processo produtivo.
Em decorrência das infrações acima, houve a glosa parcial de créditos apurados pela interessada,
formalizado no processo administrativo fiscal no 13855.720668/2015-52, bem como o lançamento
de ofício nos valores de R$ 83.751,24 referente a Cofins e R$ 18.129,95 referente a PIS, a serem
analisados no presente processo.
A recorrente apresentou inpgugmação susntentando, em sitnese os seguintes arumentos:
Do conceito de insumo para fins de crédito de PIS/COFINS não cumulativo
A recorrente em sede de impugnação sustentou que a interpretação adotada pela fiscalização é
excessivamente restritiva, pois desconsidera que o direito ao crédito deve ser aferido com base
nos critérios de necessidade e essencialidade dos gastos com bens e serviços utilizados no
desenvolvimento de sua atividade econômica. Afirma que o entendimento de que os gastos com
transporte não ensejam créditos por si só, por integrarem apenas o custo de aquisição do insumo,
não reflete a melhor interpretação do art. 3o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
Alega, ainda, que tal interpretação não se coaduna com a base econômica do PIS e da Cofins, uma
vez que a não cumulatividade dessas contribuições se vincula à obtenção de receitas totais, e não
exclusivamente aos atos de industrialização ou circulação de mercadorias, como ocorre no IPI e no
ICMS, distinção que, segundo defende, não foi considerada pela fiscalização.
III.2. Do direito ao crédito de PIS e Cofins sobre os valores gastos com o
transporte da matéria-prima – cana-de-açúcar
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.938 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720659/2016-42
4
No caso concreto, a recorrente sustentaou em sede de impugnação afirmando que os valores
despendidos com o transporte da cana-de-açúcar não se caracterizam apenas como custo
integrante da aquisição, mas configuram insumo propriamente dito, de forma autônoma, sem
vínculo com os créditos relacionados à aquisição da matéria-prima.
Sustentou que sua atividade abrange a fabricação e comercialização de açúcar, álcool e derivados
da cana-de-açúcar, compreendendo etapas de produção rural, moagem e industrialização, o que
caracteriza sua atuação como agroindústria. Nesse contexto, defende que o transporte da cana
entre os campos de produção e as unidades industriais integra diretamente a cadeia produtiva,
constituindo serviço essencial e indispensável ao desenvolvimento de suas atividades.
Em razão da negativa da apesetação impugnação apresentada, a recorrente apresentou revcuros
voluntário susntendado as mesmas argumentação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
Passamos a análise.
A controvérsia devolvida a julgamento diz respeito exclusivamente à possibilidade
de aproveitamento de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, no regime não
cumulativo, relativamente às despesas com serviços de frete contratados de terceiros para o
transporte de cana-de-açúcar até a unidade industrial da Recorrente, não abrangendo as demais
glosas efetuadas no lançamento.
No regime não cumulativo das contribuições, o direito ao crédito está condicionado
à vinculação do dispêndio à atividade econômica da pessoa jurídica, especialmente quando se
trate de custos e despesas essenciais ao desenvolvimento do processo produtivo. No caso
concreto, a cana-de-açúcar constitui insumo indispensável à atividade industrial da Recorrente,
sendo incontroverso que, sem o seu transporte até a planta industrial, o processo produtivo não
se viabiliza.
Os autos demonstram que os serviços de frete foram prestados por terceiros e que
tais serviços sofreram efetiva incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, estando
registrados de forma autônoma em relação à aquisição do insumo. Nessas circunstâncias, o
dispêndio com o frete assume natureza indissociável do próprio insumo, por decorrência lógica e
econômica, caracterizando-se como custo necessário e essencial à atividade da Recorrente.
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.938 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720659/2016-42
5
Aplica-se, à espécie, o entendimento consolidado na Súmula CARF no 188, segundo
o qual é permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de frete, ainda
que relacionados a insumos não onerados pelas contribuições, desde que tais serviços tenham
sido efetivamente tributados.
Súmula CARF no 188
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes
na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não
cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos
adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348
O referido enunciado sumular prestigia a autonomia da prestação do serviço de
frete em relação ao bem transportado, deslocando o foco da análise para a tributação do serviço,
requisito que se mostra atendido no caso dos autos, sem afastar a observância das limitações
legais quanto à alíquota aplicável ao crédito, quando se tratar de insumo sujeito a crédito
presumido.
Por outro lado, quanto aos créditos glosados relativos à depreciação de máquinas e
equipamentos não diretamente vinculados ao processo produtivo, bem como quanto às demais
parcelas que não guardam relação direta com o transporte de insumos essenciais ou em relação às
quais não restou demonstrada a efetiva tributação do serviço de frete, não há respaldo legal ou
jurisprudencial para o reconhecimento do direito creditório, devendo ser mantida a glosa
efetuada pela autoridade fiscal.
Dessa forma, impõe-se o reconhecimento parcial do direito ao crédito,
exclusivamente no tocante às despesas com serviços de frete de terceiros utilizados no transporte
da cana-de-açúcar até a unidade industrial da Recorrente, desde que atendidos os requisitos de
efetiva tributação do serviço e de sua vinculação direta à atividade produtiva.
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o direito ao aproveitamento dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
relativos às despesas com serviços de frete de terceiros incidentes sobre o transporte da cana-de-
açúcar, nos termos da fundamentação, mantendo-se a glosa quanto aos créditos de depreciação e
aos demais valores não abrangidos pelo reconhecimento acima.
(assinado digitalmente)
Larissa Cássia Favaro Boldrin - Relatora

Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.938 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720659/2016-42
6

Fl. 525
DF CARF MF
Original